Tribunal: TJBA
Processo: 8041351-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041351-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BEATRIZ BATISTA MOTA CARNEIRO SIMOES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. TÍTULO EXECUTIVO QUE ESTABELECERIA PARÂMETROS OBJETIVOS E DISPENSARIA LIQUIDAÇÃO FORMAL. DESCABIMENTO. TESE RECURSAL QUE SE INSERE NO PRÓPRIO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA PELA CORTE SUPERIOR. 1- A questão submetida a julgamento no Tema nº 1169 de Repercussão Geral do STJ abrange expressamente a possibilidade de o magistrado decidir sobre o prosseguimento da execução sem prévia liquidação com base nos elementos concretos trazidos aos autos, o que inclui a análise sobre a necessidade ou não de liquidação formal quando o título se mostra liquidável por meros cálculos aritméticos. 2- O argumento de que a execução pode prosseguir por simples cálculos, por corresponder a uma das alternativas que serão apreciadas no julgamento do recurso repetitivo, não serve como fundamento para afastar o sobrestamento, sob pena de esta Corte se adiantar à tese a ser firmada e usurpar a competência do STJ. 3- Mostra-se correta a decisão do juízo de primeiro grau que determinou o sobrestamento do feito, em conformidade com o disposto no art. 1.037, II, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo de instrumento de nº 8041351-25.2025.8.05.0000, em que é agravante BEATRIZ BATISTA MOTA CARNEIRO SIMÕES e em que é agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator